Tribunal: CARF
Processo: 11634.720004/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720004/2016-43
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2101-002.814 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

SEARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício manejado em razão da exoneração de
crédito tributário (tributos mais multa de ofício)inferior ao limite de alçada
vigente no momento da apreciação do recurso pelo CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA.
Havendo o contribuinte pedido parcelamento do débito discutido no recurso
voluntário, configura-se desistência do referido recurso do sujeito passivo a
acarretar o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso de Ofício e do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se o presente de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, Debcad n.o
51.076.473-8, no valor de R$ 3.775.820,19 (três milhões, setecentos e setenta e cinco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720004/2016-43
Fl. 6839
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.814 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720004/2016-43

mil, oitocentos e vinte reais e dezenove um centavos), relativo ao período de 01/2011 a
12/2014, com ciência ao contribuinte em 28/01/2016, referente a contribuições a outras
entidades e fundos (terceiros), no caso o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração, de folhas 27/29, para a apuração
dos créditos previdenciários, foram utilizadas informações das notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo contribuinte, disponíveis no aplicativo ReceitaNetBx e as informações
constantes nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIPs , extraídas do banco de dados da Receita Federal do Brasil,
cujos valores estão demonstrados na planilha "Notas Fiscais - Aquisição de Produtos
Rurais de Pessoas Físicas", em anexo (folhas 1.210 a 2.172), tendo sido deduzidos os
recolhimentos efetuados por meio de Guias da Previdência Social - GPSs com código
2607 (recolhimento sobre a comercialização de produto rural).
Impugnação
Tempestivamente, a autuada apresentou a impugnação de folhas 2.228 a 2.240, na qual
alega, resumidamente:
Da Inexistência de Relação Jurídica Válida que Justifique o Lançamento:
Esclarece o contribuinte que a autuação deu-se com fundamento na Lei n.o 8.212/91,
com a redação dada pelas Leis n.o 10.256/01, 9.528/97, 8.315/91 e 8.870/94, que
somente definem a base de cálculo e alíquota, não definindo o fato gerador.
Logo, nunca ocorreram as exações objetos do presente auto de infração, posto que o fato
gerador nunca ocorreu, por falta de previsão legal.
Conclui afirmando que o ato administrativo em tela foi praticado em discordância ao
que dispõem os artigos 97 e 114 do CTN, estando tal fato gerador previsto hoje nos
artigos 166 a 169 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13/11/2009.
Todavia, em nosso ordenamento jurídico isso não é permitido, conforme voto do
Ministro Eros Grau no RE 363.852/MG, cujos trechos reproduz, demonstrando a
inexistência de relação jurídica que ampare o AIOP de que trata a presente impugnação.
Da Inconstitucionalidade:
Aduz a interessada que, embora a inconstitucionalidade da lei não possa ser declarada
na esfera administrativa, o CARF, por força de disposição regimental, pode afastar a
aplicação de lei declarada inconstitucional pelo pleno do STF.
Pelo princípio da eventualidade, salienta que os artigos que fundamentam a exação são
inconstitucionais, pelos mesmos fundamentos que os expostos nos RE 363.852/MG e
596.188/RS, este julgado na forma de Repercussão Geral.
Além disso, violam ainda o disposto no art. 195, § 4.o combinado com o art. 154, I,
todos da Constituição Federal, por terem a mesma base de cálculo da COFINS.
Transcreve trecho de voto da Desembargadora Maria de Fátima Freitas Labarrère, que
considera inconstitucional a contribuição em debate.
Solicitações:
Na hipótese de manutenção do AIOP, solicita a dedução, de seu montante, os valores
relativos aos recolhimentos e depósitos efetuados, além das devoluções de compras,
conforme anexos, valores estes não levados em conta pelo auditor quando da lavratura
do auto de infração.
Fl. 6840
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.814 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720004/2016-43

Afirmando que os documentos aqui mencionados encontram-se no Processo n.o
Comprot 11634.720003/2016-07 e, como se trata do mesmo período de apuração,
requer o apensamento e o julgamento em conjunto de ambos.
Ao final, anexando os documentos de folhas 2.241 a 2.245, requer o recebimento, o
processamento e a procedência da presente impugnação, para que seja revisado e
cancelado o presente AIOP.
Informações Complementares:
Em 29/02/2016, por meio do memorando de folha 5.580, foram trazidas aos autos
informações complementares (documentos de folha 5.581 a 6.705), relativas a valores
não deduzidos pela fiscalização.
Manifestação do auditor autuante
Em função das alegações trazidas pelo sujeito passivo em sua impugnação, fez-se
necessária a manifestação da autoridade autuante, razão pela qual foi o processo
enviado à unidade de origem por meio do Despacho n.o 6, de 22/08/2016 (folhas 6.713 e
6.714).
Em resposta, a auditoria manifestou-se por meio da Informação Fiscal de folhas 6.716 a
6.725, na qual afirmou que, na ação fiscal, foram aproveitados apenas os recolhimentos
efetuados no estabelecimento matriz, embora, para a apuração do crédito tributário,
tenham sido consideradas 26 filiais, as quais relaciona.
Foi efetuada nova apuração, deduzindo-se os recolhimentos efetuados por meio de
GPSs com código de recolhimento 2607 e 2615, estando os valores inicialmente
lançados e os novos valores apurados, resumidos, mês a mês, no quadro de folhas 6.717
e 6.718, com os devidos detalhamentos nas folhas 6.720 a 6.725.
Cientificada do resultado da diligência, a impugnante quedou-se inerte e o processo foi
retornado a esta Delegacia de Julgamento para prosseguimento.
É a síntese dos autos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve em parte o lançamento
do crédito tributário em litígio, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente constatadas, não
sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não
dispositivos e/ou princípios constitucionais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Com base na manifestação do Auditor Autuante, foi efetuada nova apuração,
deduzindo-se os recolhimentos efetuados por meio de GPSs com código de recolhimento 2607 e
2615, que não tinham sido considerados no lançamento do auto de infração original.
Fl. 6841
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.814 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720004/2016-43

Assim, os valores referentes ao SENAR foram reduzidos de R$ 1.831.413,73 para
R$ 850.698,02, resultando em uma exoneração de crédito de R$ 980.715,71, conforme
demonstrativo constante no Acórdão da Impugnação.
Posteriormente, por meio de petição, o recorrente informa que parcelou os
débitos relativos ao FUNRURAL, fl. 6797, da seguinte forma:
SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
(em recuperação judicial), já devidamente qualificada nos autos de Processo
Administrativo em epígrafe, por meio de dos seus procuradores ao final subscritos (doc.
1), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, informar o parcelamento dos
débitos relativos ao FUNRURAL, objeto do presente auto de infração, conforme guias e
comprovantes de paga mento anexos (doc.02), de modo que requer a imediata
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como da tramitação dos autos em
questão, como é de Direito.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
A controvérsia posta no recurso de ofício é a exoneração do lançamento nas
competências anteriores, 01/2011 a 12/2014, de valores recolhidos relativos ao SENAR, que não
tinham sido considerados no lançamento original
O lançamento originário consolidado apontou para um crédito tributário principal
de R$ 1.831.413,73.
Ocorre que, após decisão exoneratória parcial proferida pela DRJ, o lançamento
passou a apontar o valor de R$ 850.698,02
Isso significa que houve uma exoneração, pela DRJ, de R$ 980.715,71.
O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão ter exonerado o referido valor de
R$ 980.715,71 referente a terceiros, no caso SENAR.
Assim, o juízo de admissibilidade do recurso de oficio, deve ser verificado na
forma da Súmula CARF n.o 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância,
Considerando-se o montante exonerado, tem-se que a exoneração aponta para uma
redução em primeira instância inferior ao atual limite de alçada de R$ 15.000.000,00 da Portaria
MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, o que afasta o conhecimento do recurso de oficio.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 6842
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.814 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720004/2016-43

No lançamento foi apurado o seguinte valor:
Contribuições a outras entidades e fundos (terceiros), no caso o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR.
No entanto, verifica-se que por meio de petição de fl. 6797, o recorrente informa
que parcelou os débitos relativos ao SENAR, desistindo do Recurso Voluntário.
Portanto, não conheço do recurso de ofício, por não atender o limite de alçada, e
não conheço do recurso voluntário, considerando que os débitos constantes da irresignação deste
último, foram parcelados.
Conclusão
Pelo exposto voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio e do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 6843
DF CARF MF
Original